Tribunal: TJES
Processo: 0000945-19.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000945-19.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOAQUIM SILVA NETO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

A
ÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTO HÁBIL À PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA.

PRECEDENTES.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.038.866/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

2. Deve ser anulada a sentença que indeferiu a inicial com fulcro no
artigo 321, parágrafo único, do CPC,
quando a ação monitória está lastreada em
cópia simples da cédula de crédito bancário assinada pelos
Requeridos
, demonstrativo do saldo devedor,
e
a indicação das parcelas ven
c
idas e valores devidamente atualizados
.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000945-19.2020.8.08.0056

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO : JOAQUIM SILVA NETO, TATIANA GUMS

MAGISTRADO :
MARCELO SOARES GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S.A,
pretendendo a reforma da
sentença que

indeferiu a inicial, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito, conforme artigo 485, I, do CPC.

Pois bem.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória.
”

Nesse sentido, ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO DE PROCEDIMENTO DESCARACTERIZADO. C
ÓPIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTO HÁBIL À PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ANUAL INFERIOR A 12%. REEXAME VEDADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PREVISÃO EM DESTAQUE DA TAXA DE JUROS CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NÃO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência pacificada no STJ, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 5/6/2019).

2.
A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Pressuposta a contratação da taxa de juros remuneratórios anual em patamar inferior a 12 % ao ano, fica inviabilizado analisar se a taxa efetiva superaria esse percentual, em violação à Lei de Usura, em sede de recurso especial, por demandar o reexame de fatos e provas, além das cláusulas do contrato. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Inexistente prequestionamento acerca da previsão de cláusula contratual em destaque acerca dos juros remuneratórios, não há como examinar a controvérsia de modo originário em recurso especial, em razão do óbice do prequestionamento, atraindo a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.038.866/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.188.893/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023, entre outros.

No caso, conquanto a inicial
tenha sido
instruída com
cópia simples da cédula de crédito bancário assinada pelos Recorridos, bem como o demonstrativo do saldo devedor, com a indicação das parcelas ven
c
idas e valores devidamente atualizados,
foi indeferida pelo juízo
a quo
,

com
no artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.